Tribunal: TJMT
Processo: 1048794-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048794-65.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIA MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 276.314.998-70 (EMBARGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1048794-65.2019.8.11.0041
– Capital

Embargante:
Energisa S.A.

Embargada:
Antonia Martins do Nascimento

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO -

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão e obscuridade, uma vez que inexiste ato ilícito apto a ensejar a condenação arbitrada. Menciona que não inseriu o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito e se absteve de interromper o fornecimento do serviço, inexistindo dano moral
in re ipsa
.

A embargada apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa (id. 193650199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de omissão e obscuridade, sustentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral cominada.

Com efeito,
por obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica
. De sua vez, há omissão quando deixam de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial.

Nesse contexto, a despeito das alegações da embargante, vê-se que diferentemente do que aduz, houve a interrupção do serviço da embargante, tanto que a liminar concedida no início do trâmite processual foi no sentido de terminar o reestabelecimento e não a abstenção do corte, conforme sustenta.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, conclui-se pela hipossuficiência dos apelados, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, denota-se que a apelada afirma que se dirigiu até a agência de atendimento não lhe sendo fornecido o parcelamento conforme restou estabelecido no Procon. Nota-se que em sede de tutela de urgência, foi determinado o reestabelecimento da energia, além do devido lançamento em seu sistema do parcelamento (id. 174991290).

Ainda, a despeito de a concessionária afirmar que disponibilizou os boletos para pagamento, a apelada apresentou protocolos que compareceu na agência no dia 21/02/20 (id. 174992157), onde não obteve sucesso na liberação do parcelamento;

Bem analisou a magistrada de origem:

“
Ainda, analisando o Termo da Audiência realizada em 13/09/2019 no Procon/MT, vê-se que a ré informou que corrigiu as faturas dos meses 05 e 06/2019, questionadas pela autora e possibilitou o parcelamento e que a autora deveria comparecer na agência para formalizar o acordo administrativamente (Id. 25517104).

Em depoimento pessoal na audiência deste juízo (Id. 116193290), a autora relatou que foi na agência umas três vezes e o parcelamento não estava disponível no sistema da ré, o que corrobora com a informação da requerida na petição de Id. 28774566 de que autora havia comparecido na agência no dia 02/10/2019.

A testemunha da ré, Sr. Luiz Henrique, informou na audiência deste juízo (Id. 116195156), que é funcionário da ré, que teve acesso ao acordo, que foi preposto da ré na audiência do Procon/MT, que a autora deveria ir na agência e realizar o parcelamento nas condições propostas, que para efetivar apresenta o termo da audiência na agência, que tem no sistema que foi feito o acordo, que não sabe porque não foi efetivado quando a autora foi na agência.

Vê-se que a requerida não conseguiu provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora quanto à causa da abstenção da realização do parcelamento
(art. 373, II, CPC), tanto que a liminar foi deferida nestes autos em 29/10/2019, determinando que a ré promovesse o lançamento no seu sistema a negociação feita no Procon/MT no prazo de cinco dias e liberasse a parte autora para cumprir o compromisso (Id. 25524197); a ré foi intimada no mesmo dia (Id. 25577875), contudo, na petição de 07/11/2019 a autora comprovou que ainda não havia sido cumprido (Id. 25898680), o qual, frisa-se, só foi realizado em março/2020 (Id. 30719099), e a parte autora já comprovou o respectivo pagamento do parcelamento (Ids. 38306404 e 38306405)
”. (id. 174992224)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para cortar o fornecimento do serviço, descumprindo totalmente o acordo administrativo prévio.

Além disso, como dito, a apelada sofreu injustamente o corte de energia que, por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente
”. (id. 191177664)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois restou suficientemente esclarecido quanto a configuração do dano moral e um cenário diferente do que defenda a concessionária.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No tocante ao pedido de aplicação da multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024